Tribunal: TCU
Processo: 036.728/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1110/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.728/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Domingos Sávio Guennes de Oliveira (CPF XXX.648.801-XX); Genauro de Souza Terêncio (CPF XXX.378.404-XX); Ione Helena Pereira Couto (CPF XXX.837.757-XX); Marcus Caitano Correa (CPF XXX.232.841-XX); Megaron Txucarramae (CPF XXX.015.768-XX); Nelson Cesar Destro Junior (CPF XXX.446.902-XX); Raimundo Nonato Rodrigues Lima (CPF XXX.504.871-XX); Rosalina Caldas Vital (CPF XXX.341.452-XX); Sérgio Murilo Barbosa de Moraes (CPF XXX.696.744-XX) e Zanilton Vianna dos Anjos (CPF XXX.368.922-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio - Funai. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.